Tribunal: TJMT
Processo: 1046675-81.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046675-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JEFFERSON EZEQUIEL GONCALVES - CPF: 062.923.431-03 (RECORRIDO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a instituição financeira bloqueia a conta do consumidor indevidamente, resta configurada a falha na prestação do serviço e a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para fins de:

1 – Determinar que a parte requerida restabeleça a conta bancária n. 71021089-8, agência 0001, de titularidade da parte requerente, liberando-a para utilização, bem como, realize a transferência do valor bloqueado de R$ 488,57 (quatrocentos e oitenta e oito reais, e cinquenta e sete centavos) para conta bancária n. 32277035-1, agência 0000-1, de titularidade da parte reclamante junto ao Banco Digital C6 Bank, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2 – Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme art. 405 do CC, até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/2024, conforme os novos critérios determinados;”

No caso, a parte autora sustenta que a banco reclamado bloqueou valores sem justificativa e realizou o cancelamento da sua conta unilateralmente.

De outro lado, a instituição financeira argumenta que o bloqueio foi realizado por motivo de segurança referente à contestação de valores recebidos na conta da parte reclamante.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso, embora o recorrente tenha alegado que o bloqueio se deu por motivos de segurança, não demonstra a existência de irregularidade ou qualquer tentativa de utilização da conta por terceiros, ou que o reclamante teria dado causa ao bloqueio.

Ademais, conforme consignado na sentença, à transação indicada na contestação foi realizada pela parte reclamante, bem como já havia sido efetuadas outras transferências para o mesmo CPF.

Logo, conclui-se que houve o bloqueio de valores e cancelamento da conta do autor sem justificativa plausível e aviso prévio, visto que a instituição não demonstrou, como de rigor, qual o motivo para o bloqueio da conta, não sendo possível identificar a razão drástica da medida adotada.

Assim, é inquestionável a falha na prestação do serviço, de modo que o Recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados ao autor pelo indevido bloqueio da conta, que ficou impedido de acesso à conta bancária, inclusive para saques, extratos e pagamentos de contas
, fato que gerou desgastes e aborrecimentos de forma desnecessária.

Ora, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025